Tribunal: TJES
Processo: 5010208-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010208-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINE GONCALVES SANTOS LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, dando-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença objurgada para condenar a Recorrida EDP-ESCELSA S/A a declarar inexistente qualquer dívida ou cobrança em face da instalação de número 160602496. Por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários, diante o parcial provimento recursal.

Ocorre que o Embargante, ora Recorrido, menciona omissão no acórdão, vez que não há fundamentação específica quanto a ausência no recolhimento do preparo recursal. No relatório, equivocadamente consta em seu pressuposto de admissibilidade que o Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, não houve realização de preparo recursal ou pedido de assistência judiciária gratuita em segundo grau.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pelo Recorrente, ora Embargado, mesmo que devidamente intimado.

Passo à análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Embargante. Explico. É sabido que para interposição do Recurso Inominado, deverá ocorrer o recolhimento das custas processuais ou o pedido de assistência judiciária em segundo grau. Todavia, este pedido, deve ser devidamente comprovado ou, em caso de dúvida, cabe o Juízo
ad quem
determinar a comprovação da hipossuficiência do Recorrente.

De acordo com o art. 55 da Lei n° 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido no pagamento de custas e honorários, salvo se houver litigância de má-fé.

Nesse sentido, recentemente em Sessão de Julgamento o Colegiado Recursal, através de seu órgão Plenário, decidiu por unanimidade:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

Ainda, na Lei 9.099/95, o artigo 42 mencionada sobre o recolhimento do preparo recursal, vejamos:

Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

Assim, conforme o artigo 48 da Lei 9.099/95 e o artigo 1.022 do CPC, permite a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, diante a explicação exaradas, entendo que assiste razão ao Embargante.

Ressalto que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Desse modo, quando verifico que não consta nos autos documentos aptos a demonstrar a realidade financeira: cópia da declaração do imposto de renda; cópia dos extratos de contas bancárias de sua titularidade; cópia das últimas folhas de sua carteira de trabalho e comprovante de renda mensal, entre outros documentos capazes a atestar a veracidade da saúde financeira da parte recorrente.

Atento ao preceito do artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, e intimo o Recorrente (no prazo de 48 horas) para juntar aos autos documentos que atestem o preenchimento dos requisitos legais, para concessão da assistência judiciária gratuita, ou providenciar o recolhimento do preparo devido, o que não foi caso, vez a ausência de pedido em segundo grau.

Por tal razão, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrar de forma elucidativa o seu direito à Justiça Gratuita ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo (custas), sob pena de inadmissão do Recurso Inominado interposto.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO (ID 2965379) interposto, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Antes exposto,
dou provimento ao Embargo de Declaração
para reformar o acórdão versado, vez que deserto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. Ainda, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.